Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-93.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. REMISSÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M. P. D. F. T. contra decisão que concedeu remissão judicial aos adolescentes representados, como forma de extinção do processo, sem imposição de medida socioeducativa, nos termos dos arts. 126, parágrafo único, 186, caput e §1o, e 188, todos do ECA.
2. Os adolescentes foram representados pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca (art. 157, §2o, II e VII, do CP), consistente na subtração de bicicleta, mediante grave ameaça encostando a faca no pescoço da vítima.
3. O juízo de origem fundamentou a extinção do processo no contexto pessoal e social favorável dos adolescentes, que estudam e trabalham.
4. O M. P. D. F. T. sustentou a necessidade de responsabilização proporcional à gravidade do ato infracional, com aplicação de medida socioeducativa, requerendo o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a concessão de remissão judicial como forma de extinção do processo, sem imposição de medida socioeducativa, diante da gravidade do ato infracional praticado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A remissão judicial, prevista nos arts. 126, parágrafo único, e 188 do ECA, exige compatibilidade com o contexto social e a personalidade do adolescente, bem como com as circunstâncias e consequências do fato.
7. O contexto pessoal, social e familiar favorável dos jovens, que estudam, trabalham e possuem o amparo de estrutura familiar é relevante; porém, não suficiente para afastar a necessidade de intervenção estatal, pois mesmo nesse cenário positivo, dispondo de todas as condições para uma vida digna e de oportunidades, os adolescentes optaram por enveredar pelo caminho da ilicitude cometendo ato infracional com grave ameaça contra a pessoa com uso de arma branca.
8. A medida de liberdade assistida, prevista no art. 118 do ECA, mostra-se adequada por permitir o acompanhamento técnico sem prejuízo à rotina de trabalho e estudo dos adolescentes, promovendo a responsabilização e a ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para conceder a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com a medida socioeducativa de liberdade assistida.
Teses de julgamento:
"1. A remissão judicial como forma de extinção do processo exige compatibilidade com a gravidade do ato infracional. 2. O contexto pessoal, social e familiar favorável dos jovens, embora relevante, não é suficiente para afastar a necessidade de intervenção estatal, estando justificada a concessão de remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, diante da prática de ato infracional análogo a roubo em concurso de pessoas e com grave ameaça mediante uso de arma branca."
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, parágrafo único; 127; 186, caput e §1o; 188; 118, §2o.